Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, bem como quando se encontra amparada pelo contexto dos autos.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do CP), deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
3. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.